Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-06.2021.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Empréstimo – Posterior tratativa realizada por iniciativa da autora diretamente com falsário, via telefone, com quitação de boleto falso – Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito do Banco apelante – Notório descuido e exposição à fraude pela própria usuária – Ausência de prova de falha na prestação de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Empréstimo – Posterior tratativa realizada por iniciativa da autora diretamente com falsário, via telefone, com quitação de boleto falso – Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito do Banco apelante – Notório descuido e exposição à fraude pela própria usuária – Ausência de prova de falha na prestação de serviços bancários – Nexo de causalidade – Não ocorrência – Fortuito externo – Enunciado n. 12 da Seção de Direito Privado do TJSP – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Recurso provido.